Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. MODALIDADE PRÉ-PAGO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a impossibilidade de reativação da linha telefônica posto que já em posse de terceiros. Julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação para condenação da requerida na obrigação de restabelecer a sua linha telefônica e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Narrou que no ano de 2019 firmou com a parte requerida um contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, vinculado à linha indicada nos autos, na modalidade pré-pago. Alegou que registrava cargas mensais no valor aproximado de 10 (dez) reais, com a finalidade de manter a titularidade da linha. Esclareceu que utilizava a linha mencionada para acessar serviços como seu aplicativo de mensagens “Whatsapp” e seu e-mail. Afirmou que no dia 22 de abril de 2022 foi surpreendido ao constatar que a titularidade de sua linha móvel foi transferida para outro cliente da operadora. Sustentou que a interrupção dos serviços lhe ocasionou prejuízos/danos na ordem moral pelos quais busca ser indenizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 44580693 e 44580694). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de conduta ilícita e de danos morais a serem reparados e a não observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no que concerne ao “quantum” fixado a título de danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Empresa requerida alegou que a linha pré-paga objeto dos autos está atrelada ao contrato no 018991254816 e foi cancelada por faltar recargas periódicas. Declarou que, apesar da alegação do autor de que a sua linha foi cancelada em abril de 2022, consta em seus sistemas que ocorreu o cancelamento em dezembro de 2018. Afirmou que a não inserção de crédito coloca em risco a “vida” da linha, podendo até ser cancelada, como ocorreu no presente caso. Sustentou que o cancelamento da linha ocorreu conforme estabelecido pela Anatel, agindo no exercício regular do direito, não ocorrendo qualquer ato ilícito apto a lhe obrigar ao pagamento de qualquer verba indenizatória. Defendeu a inexistência de danos morais a serem reparados. Aduziu que a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não é proporcional à realidade dos fatos, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença para minorar o valor fixado a título de dano moral.

6. O magistrado de primeiro grau afastou o pedido contido na inicial de reparação por dano moral, por entender que, no caso, não houve ofensa aos direitos de personalidade do autor. A sentença não condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso conhecido em parte.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. A Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 3o, inciso VI, 72, 90 e 91, exige da operadora de telefonia a notificação do consumidor acerca da expiração de seus créditos e do prazo para a realização de nova recarga, sob pena da linha ser cancelada e disponibilizada para venda a terceiros.

9. No presente caso, ausente comprovação pela operadora de telefonia prévias notificações referentes a cada fase do “ciclo de vida da linha pré-paga”, tampouco ter a operadora respeitados todos os prazos pré-estabelecidos para cancelamento e disponibilização da linha para outro cliente, conforme alegado. A tela do seu sistema interno acostado no ID 44580679 - Pág. 2, onde constou o status do produto como “cancelado” e que a última modificação ocorreu em 12/12/2018, não é suficiente para demonstrar a situação de falta de recarga, quando ocorreu a última recarga do celular pelo consumidor ou que o cancelamento da linha ocorreu conforme estabelecido pela Anatel, ônus que lhe cabia. O não cumprimento da obrigação que lhe competia, configurou a falha na prestação de serviços. Entretanto, tendo em vista a impossibilidade de reativação da linha telefônica, posto que já em posse de terceiros, o magistrado sentenciante efetuou a conversão da obrigação de restituição da linha em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00.

10. Recurso PARCIALMENTE conhecido e não provido.

11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.